Tribunal: TJDFT
Processo: 0748444-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748444-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARIOCA S PETISCARIA LTDA EMBARGADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 21737188). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por CARIOCA S PETISCARIA LTDA em face da decisão unipessoal (Doc. Num. 21436930) por meio da qual fora indeferida a petição inicial e extinto o Feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil e com o artigo 226, inciso I, do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, denegada a segurança por ela vindicada contra ato do DIRETOR DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta a Embargante que a r. decisão embargada padece do vício da contradição, pois “se contradiz as provas colacionadas aos autos, uma vez que, junto ao andamento processual, fora juntado o despacho da Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades (ID 21278804), no qual comprova que o processo da Embargante se trata de renovação de licença de área pública e que a referida Secretaria está tratando da questão que se resume ‘à contraprestação de preço decorrente da ocupação de área pública a título precário, em especial, as áreas públicas lindeiras a lotes de uso predominantemente comercial no Distrito Federal’” (Doc. Num. 21737188 - Pág. 2). Aduz que “foi suficientemente atendida a determinação do Juízo da Vara da Fazenda Pública, nesse sentindo, como igualmente já havia sido comprovado o pedido de obtenção de licença no Corpo de Bombeiros, conforme documento de ID 21278794, no qual relata que toda documentação exigida pela corporação já foi apresentada e necessita da concessão da licença com urgência” (Doc. Num. 21737188 - Pág. 2). Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a contradição apontada. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta a Embargante que o r. decisum embargado padece do vício da contradição Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, buscando unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Como se vê, a explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal foi examinado com percuciência na decisão ora embargada, consoante dela se extrai (Doc. Num. 21436930). Verifica-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela Embargante, a matéria submetida à apreciação foi analisada em sua integralidade e de forma clara e coerente, à luz da legislação pertinente, não havendo, portanto, que se falar em contradição na decisão embargada. Registre-se, ainda, por oportuno, que, ao contrário do que afirma a ora Embargada, a decisão ora atacada foi extremamente coerente com o acervo probatório constante nos autos ao asseverar que “a mera cópia de andamento processual não é capaz, por óbvio, de demonstrar a existência de pedido de renovação da autorização de uso da área pública, pois, a partir de sua análise, não é possível nem sequer afirmar qual seria o objeto do referido processo administrativo, muito menos em qual fase estaria” (Doc. Num. 21436930 - Pág. 4). Ademais, cumpre ressaltar que o despacho administrativo mencionado pela ora Embargante (Doc. Num. 21278804 - Pág. 1) também não tem o condão de satisfazer a determinação de emenda da inicial, pois, igualmente, não demonstra, por óbvio, o inteiro teor do processo administrativo, tampouco qual seria seu objeto, ou seja, deixando mais claro a fim de evitar discussões infundadas posteriormente, a cópia do referido despacho não permite afirmar que se trata de processo administrativo referente à área objeto de discussão no Mandamus, muito menos comprova a fase em que estaria tal suposto procedimento administrativo, informações indispensáveis para o regular processamento e julgamento do Mandado de Segurança. Outrossim, no tocante ao suposto pedido de obtenção de licença no Corpo de Bombeiros, a decisão embargada, mais uma vez, foi clara e didática ao dispor que “em que pese a determinação de emenda ter sido bastante clara e assertiva, descurou-se de juntar aos autos a cópia do referido pedido administrativo, não havendo nos autos, frise-se, simplesmente nenhum documento que possa demonstrar, ainda que minimamente, a existência do suposto pedido de licença formulado perante o Corpo de Bombeiros” (Doc. Num. 21436930 - Pág. 4), sendo certo, aliás, que o documento de ID Num. 21278794, mencionado pela ora Embargante em suas razões recursais, não demonstra absolutamente nada, uma vez que se trata de mero documento produzido unilateralmente pela Embargante no qual ela simplesmente afirma que teria apresentado toda documentação necessária para a expedição da licença pelo Corpo de Bombeiros. Por óbvio, mera notificação extrajudicial encaminhada a órgão público, produzida unilateralmente pela parte a quem aproveita e desacompanhada, conforme já dito, de cópia integral do suposto processo administrativo de obtenção de licença não pode ser considerada prova da existência do referido pedido supostamente formulado perante o Corpo de Bombeiros. Nesse descortino, ao contrário do que insiste em afirmar a ora Embargante, a decisão embargada foi extremamente clara e coerente, não havendo que se falar em existência de contradição. Aliás, caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada ou que houve a interpretação errônea de fato ou lei, a Embargante deve se valer, se assim desejar, dos instrumentos processuais aptos a modificar o mérito da decisão, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão, uma vez que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. Em verdade, o que pretende a Embargante é emprestar às razões de seu recurso a interpretação aos fatos e ao direito vindicado que venha atender aos seus próprios interesses, o que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do artigo 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do artigo 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do artigo 1.022). Nesse descortino, o descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura do debate sobre o thema decidendum na mesma sede jurisdicional em que foi realizado. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador